Tribunal: TJMT
Processo: 0003000-65.2017.8.11.0087
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003000-65.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARTINS PEREIRA NETO - CPF: 374.576.241-04 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JULIAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.021.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
EXPRESSAMENTE PACTUADA -

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCLUSÃO NOS CÁLCULOS -
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, destinados ao fomento da atividade agrícola, conforme jurisprudência do STJ, por inexistir relação de consumo ou vulnerabilidade do contratante.

Em se tratando de empréstimo destinado a formação de suporte operacional ou capital de giro das empresas, tem-se que tais recursos são utilizados nas atividades produtivas da empresa comercial e de prestação de serviços, para implementá-las, não evidenciando que a pessoa jurídica seja a sua destinatária final, requisito indispensável para conferir a qualidade

à pessoa física ou jurídica, de consumidora
stricto sensu.

É possível a capitalização mensal de juros em contrato em que há a emissão de cédula rural pignoratícia, desde que a avença tenha sido livremente pactuada entre as partes, nos termos da expressa autorização contida no artigo 5.o, do Decreto-Lei n.o 167/67, respaldada na Súmula 93, do Superior Tribunal de Justiça, como ocorre no caso em tela, que houve expressa previsão na cédula, bem como no demonstrativo de conta vinculada.

A cláusula contratual da Cédula Rural Pignoratícia estabelece de forma expressa a capitalização mensal de juros, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967 e da Súmula no 93 do STJ, o que afasta a alegação de anatocismo indevido.

A cobrança de comissão de permanência em contratos de cédula de crédito rural é vedada pelo art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/67, que permite apenas a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual nos limites legais.

A comissão de permanência, embora prevista contratualmente, não foi incluída nos cálculos de execução, tornando prejudicado o pedido de sua ilegalidade.

Não sendo reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, a mora não pode ser descaracterizada, conforme entendimento consolidado no Tema 28 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0003000-65.2017.8.11.0087

APELANTE: MARTINS PEREIRA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARTINS PEREIRA NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da
Comarca de Guarantã do Norte/MT q
ue, nos autos dos em
bargos à Execução n.

003000-65.2017.8.11.0087 Cód. 110125
,
propostos contra o
BANCO DO BRASIL
S.A
. j
ulgou improcedente os embargos, prosseguindo-se o feito em fase de execução e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários de advogados da Autora, arbitrados em 10% sobre o valor

atualizado da causa.

Em seu apelo (id no 193210672) insurge o apelante
MARTINS PEREIRA NETO
contra a sentença alegando:
(I)
a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, já que o contrato bancário celebrado entre as partes é de adesão, devendo ser determinada a inversão do ônus da prova em favor do apelante;
(II)
impossibilidade de cobrança de comissão de permanência em cédula rural, impondo o seu afastamento;
(III)
declarar abusiva a cobrança da capitalização mensal, já que somente pode se dar semestralmente, notadamente quanto ao disposto no art. 5o do decreto no 167/67).

O BANCO DO BRASIL S.A ofertou contrarrazões (id no 193210676) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que a instituição financeira ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0001162-87.2017.8.11.0087 Cód. 106761.

,
postulando o pagamento da R$ 111.719,08 (cento e onze mil setecentos e dezenove reais e oito centavos) atualizado até abril de 2017, , conforme o demonstrativo de conta vinculada, trazido nos autos da
autos da execução – id no 193209191 – fls 2-4,
, decorrente da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia
no 40/02184-X, com vencimento final em 1/8/2022
, no valor de

R$ 100.600,00 (cem mil seiscentos reais
(
id no

193209193

– autos da execução)
, em razão do inadimplemento do executado, nos termos do decreto-lei n. o 167/1967.

O Apelante opôs Embargos à Execução, alegando:

I)
a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, já que o contrato bancário celebrado entre as partes é de adesão, devendo ser determinada a inversão do ônus da prova em favor do apelante;
(II)
impossibilidade de cobrança de comissão de permanência em cédula rural, impondo o seu afastamento;
(III)
declarar abusiva a cobrança da capitalização mensal, já que somente pode se dar semestralmente, notadamente quanto ao disposto no art. 5o do decreto no 167/67).

Sobreveio a sentença objurgada, que
j
ulgou improcedente os embargos, prosseguindo-se o feito em fase de execução e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários de advogados da Autora, arbitrados em 10% sobre o valor

atualizado da causa.

Pois bem.

Inicialmente cabe analisarmos a
possibilidade de aplicação do CDC à relação de operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro e aquisição de bovinos, realizada por meio de Cédula Rural Pignoratícia ao produtor rural.

Importante saber, se o tomador do empréstimo bancário

ao utilizar esses recursos para o incremento de atividade produtiva, seja para formação, ampliação, ou suprimento de capital de giro, seja para fomento da produção, se essa relação jurídica se subsumi

ou não ao Código de Defesa do Consumidor.

.

Sobre o assunto, BRUNO MIRAGEM, apresenta duas teorias a fim de explicar sobre a aplicabilidade do CDC,
in verbis
:

"
A interpretação finalista
[...] sustenta que o conceito de consumidor deve ser estabelecido de acordo com o critério do artigo 2o do CDC, a partir da noção destinatário final fático e econômico de um produto ou serviço. [....] O elemento característico desta interpretação é o fato de não haver a finalidade da obtenção de lucro em uma dada relação jurídica, nem de insumo, ou incremento a uma determinada atividade negocial, assim como a completa exaustão da função econômica do bem, pela sua retirada do mercado. Nesta visão, o consumidor seria aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço para satisfação de interesse próprio ou de sua família." [...]

A interpretação maximalista
, assim, considera consumidor o destinatário fático do produto ou serviço, ainda que não o seja necessariamente seu destinatário econômico. Em outros termos, basta qualificar-se como consumidor, segundo os maximalistas, que se adquira ou utilize o produto ou serviço, não sendo preciso que a partir do ato de consumo sejam retirados do mercado, ou que não sejam reempregados na atividade econômica.

(
Curso de direito do consumidor
, 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 148-149)

Considera-se consumidor para as relações de aquisição de insumos agrícolas somente para os destinatários finais do produto ou serviço, adotando-se para tanto a teoria finalista.

Como bem lembra Cláudia Lima Marques:

“Após 14 anos de discussões, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.”
(Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Logo, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o apelante, na qualidade de pecuarista, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato foi destinado a financiamento da aquisição de bovinos, conforme a cédula rural pignoratícia constante do id no 896139980,

89613981 e 89613982.

Deste modo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região).

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

A esse respeito, arremata a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não expõe, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. A Corte de origem não se pronunciou sobre a modificação do início do prazo prescricional. 4.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. 5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial julgou em conformidade com entendimento desta Corte ao manter a multa moratória contratada, considerando a inadequação dos insurgentes ao conceito de "consumidor final".
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Assim, vislumbra-se que a aquisição de empréstimo a formação de suporte operacional ou capital de giro para financiamento da aquisição de bovinos têm finalidade de fomentar a atividade pecuária do apelante para produção de carne.

E nesse contexto, a jurisprudência é firme no entendimento de que em tais hipóteses o CDC é inaplicável.

À propósito, este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, PELA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO OCORRÊNCIA – COMPRA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE DISCUTIR MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Consoante à jurisprudência do STJ, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado como destinatário final do produto, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso vertente
.Sendo inaplicável o CDC à hipótese em tela, descabida a inversão do ônus da prova pretendida pelo réu/embargante, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.(N.U 0005747-55.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PROVA PERICIAL – DENECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –CDC– INAPLICABILIDADE – CUSTEIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - SEGURO PENHOR RURAL – CONTRATAÇÃO DERIVADA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o DA LEI No 492/37 – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia. Tratando-se de ação monitória, fundada em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.
Não incide o CDC,por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de concessão de empréstimos para custeio de insumos agrícolas.
(N.U 1023059-64.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Desta forma, resta inviável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, eis que a parte embargante não se enquadra como consumidor final, nos moldes do contrato celebrado.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Quanto a capitalização de juros
, não procede a pretensão recursal, posto que a capitalização de juros não é de todo vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246 e n. 247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (
Tema 246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (
Tema 247
)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada.

Também sob a ritualística dos precedentes específicos, julgando o REsp n. 1.333.977/MT firmou-se tese acerca da legitimidade da pactução de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral também nas Cédulas Rurais. Trata-se do
Tema 654
do STJ, suja tese assim estabelece:

“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

Importante também destacar que
“ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta
Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 2.170/2001
, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”
(STF - ARE 831911 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, j. em 07/02/2017, Processo Eletrônico DJe-065, divulg 30-03-2017, public 31-03-2017)

Nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ESTIPULAÇÃO DE MÉTODO EXPONENCIAL DE CÁLCULO - PACTUAÇÃO EXPRESSA EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ENCARGO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. É perfeitamente legal a incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente pactuada, assim considerada quando previsto o método exponencial para o cálculo dos juros remuneratórios (juros compostos).
(N.U 1001527-82.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

No caso, tem-se que a citada Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02184-X, na cláusula “Encargos Financeiros” (id no

89613980 – pág 5), verifica-se a previsão expressa da pactuação.
Vejamos:

“Encargos Financeiros” - Sobre os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, incidirão juros à taxa efetiva de 2 (dois) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária ( ano de 365 ou 366 dias),
debitados e capitalizados

no primeiro dia de cada mês
(...)” – id 89613980

Ademais, do demonstrativo de conta vinculada (id no 89613980– pág 2), também consta expressa previsão da capitalização mensal de juros, sendo, portanto, lícita a sua cobrança.

No que concerne aos encargos inadimplência, impugna a parte recorrente o afastamento da

comissão de permanência.

A comissão de permanência é um encargo que pode ser cobrado durante o período de inadimplemento contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não seja cumulada com outros encargos, como correção monetária, juros remuneratórios e moratórios, ou multa contratual.

A súmula 294 do STJ afirma que a comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.

A súmula 30 do STJ proíbe a cumulação da comissão de permanência com a correção monetária, e a súmula 296 do STJ proíbe a cumulação com juros remuneratórios.

Portanto, a manutenção da comissão de permanência é permitida, desde que respeitados esses critérios e não haja abusividade na cobrança.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribuna de Justiça reconhece como lícita a cobrança de comissão de permanência, de acordo com o entendimento consolidado em suas Súmulas 30, 294, 296 e 472.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (REsp n. 1.058.114-RS), pacificou a questão, nos seguintes termos:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1.(...). 2. (...) 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

Por sua vez,
no que se refere à chamada “Comissão de Permanência”, embora n
os Recursos Especiais n
. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, a Segunda Seção do STJ
tenha fixado
a tese paradigma que deu origem ao
Tema n. 52

, segundo
o
qual

“a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, m
oratórios e da multa contratual”,
esse entendimento
não se aplica para as Cédulas de Crédito Rural, Industrial e Comercial
, o que foi inclusive definido
no capítulo do acórdão paradigma denominado “Delimitação do Julgamento”,
que
afastou expressamente da abrangência da afetação do aludido tema as Cédulas de Crédito Rural, Industrial e Comercial.

Assim,
“nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.”
(AgInt no REsp 1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).

Com efeito, tratando-se de cédula rural pignoratícia não cabe a incidência de
comissão de permanência, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5o, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal.

No caso em tela, nota-se da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA No 40/02184-X,

conforme a cláusula “INADIMPLEMENTO” foi estabelecido que em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, serão exigidos, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, a comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, em substituição aos encargos de normalidade pactuados.

Referida comissão de permanência será calculada

diariamente

e debitada no ultimo dia de cada mês e na liquidação da dívida, para ser exigida juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida. (
id 89613980)

Já a cláusula “Da forma de Pagamento” constante da

Cédula supracitada, diz que “qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância, que não afetará (...) e nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora, imputando-se ao pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: “multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo. (
Id no 89613981)

Contudo, da análise dos cálculos anexados junto à inicial da Execução
0001162-87.2017.8.11.0087 Cód. 106761
, qual seja, do
Demonstrativo de Conta Vinculada (Id 39409988), não consta a cobrança, no período de inadimplência, da comissão de permanência, portanto,
apesar de prevista no contrato,
a cobrança de comissão de permanência não foi incluída no cálculo da execução
.

Diante disso, o pedido de ilegalidade da cobrança de comissão de permanência não possui utilidade recursal, vez que não produziria qualquer efeito jurídico útil a Apelante,
restando prejudicado o pleito.

Por fim, não tendo sido reconhecida
qualquer abusivid
ade dos juros remuneratórios do contrato
em discussão
ou ilegalidade na capitalização dos juros
, não h
á
como se afastar a mora.

Isso porque, p
ara que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e
capitalização mensal de juros.

Nesse sentido
,
ao julgar o

REsp
.

no
1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a
tese do

Tema28
, segundo o qual:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capit
alização) descaracteriza a mora
.”

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários adv
ocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025